Tribunal: TJSP
Processo: 1003637-31.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE IBIRÁ VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO NÃO INCORPORADO PARA O TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDA PELA SUPREMA CORTE NO RE 1.366.243-SC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.